Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-24.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICAS. PRÉVIA CONSULTA À ANATEL. PREÇO CONDIZENTE COM O PRATICADO NO MERCADO. PRODUTO USADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo réu, em face de sentença que o condenou ao cumprimento de uma pena restritiva de direitos, na forma a ser estipulada pelo juízo da execução, em razão da prática do crime previsto no art. 180, §3o do Código Penal
II. Em síntese, o recorrente alega que adquiriu um celular REDMI NOTE 7 de um cliente da banca de assistência técnica em que trabalha, por preço factível, e que se resguardou por meio de prévia consulta junto à Anatel, não havendo restrição relacionada ao aparelho.
III. O recurso é próprio e tempestivo. Em contrarrazões, a presentante ministerial pugnou pelo provimento do recurso de apelação (ID 34743120).
IV. Consta dos autos que, no dia 20/07/2020, agentes de polícia dirigiram-se ao Box 54 da Feira Permanente do Paranoá e confirmaram que o réu estava de posse de um celular fruto de roubo. Na ocasião, o recorrente informou que adquiriu o bem por R$ 650,00 de um de seus clientes, mas somente após realizar consulta no site da Anatel e verificar que não havia anotações quanto ao bem.
V. A receptação culposa tem seu fato típico definido como a conduta de “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, conforme o art. 180, § 3o, do CP”.
VI. Com efeito, as circunstâncias do caso concreto devem ser criteriosamente examinadas, pois, além das ações de adquirir ou receber a coisa, há de se aferir a existência de provas quanto à inobservância do dever de cuidado.
VII. Nesse aspecto, devem ser consideradas a natureza do bem, eventual desproporção entre o valor oferecido e aquele praticado no mercado, além da condição de quem o oferece.
VIII. Na espécie, não há um quadro de certeza quanto à ciência da origem ilícita da coisa por parte do recorrente.
IX. Não foi juntado laudo de avaliação para, com grau razoável de confiabilidade, verificar uma estimativa de valor ou estado de conservação do aparelho.
X. Com os elementos constantes dos autos, é possível confirmar que o preço de aquisição não destoa do valor de mercado do celular usado REDMI NOTE 7, pois, em buscas de sites de compra é possível encontra-lo à venda por valores que variam entre R$ 789,00 a R$ 900,00, enquanto o aparelho novo é disponibilizado pelo valor de R$ 1.199,90.
XI. Em acréscimo, as narrativas do acusado foram consistentes no sentido de que adquiriu o bem de um cliente, do qual não tinha motivos para desconfiar, sendo certo que promoveu a consulta junto à Anatel, fato confirmado pelos agentes de polícia em Juízo.
XII. Sendo assim, o fato de não ter exigido a nota fiscal e de o aparelho não ter vindo acompanhado de acessórios, não evidencia, isoladamente, a ciência da origem ilícita. Ressalte-se que a lei não exige documento fiscal como condição para compra e venda de celulares usados, sendo o modo usual de negociação de produtos usados a mera tradição.
XIII. Assim, não há elementos que demonstrem, seguramente, o elemento subjetivo da receptação culposa, impondo-se a absolvição do recorrente.
XIV. Recurso conhecido e provido, para absolver o réu do delito de receptação culposa.
XV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.